Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO: MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ESCOLA PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DA REQUERENTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MATRÍCULA EFETIVADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA.
1. O cumprimento de obrigação de fazer, por força de tutela de urgência deferida em favor da parte autora, não acarreta a perda do interesse processual.
2. O acesso à educação, em escola pública e gratuita ,próxima à residência da criança, é considerado direito fundamental, garantido pela Constituição Federal.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 208, caput, e inciso I, estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
4. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.396/1996), em seu artigo 4o, inciso X, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.
5. Cabe ao DISTRITO FEDERAL propiciar a matrícula da estudante requerente em unidade escolar próxima à sua residência ou, em caso de inexistência de vagas, criar meios necessários para viabilizar o deslocamento para outra escola.
6. No caso em que a aluna já se encontra matriculada no estabelecimento de ensino indicado na inicial por força de tutela de urgência, mostra-se impositiva a manutenção do quadro fático, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
7. É indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte contrária se encontra representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
8. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.